Tribunal: TJBA
Processo: 0000668-41.2012.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000668-41.2012.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:
JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS

APELADO: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
ERIMA RIBEIRO RAMOS, BEATRIZ CARVALHO TELLES RAMOS

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. GRATIFICAÇÕES DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012 E COMPLEMENTAÇÃO DO 13º SALÁRIO. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA DO MUNICÍPIO. ART. 373, INCISO II, DO CPC. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. DÉBITO DE GESTÃO ANTERIOR. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFINIÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ART. 85, § 4º, INCISO II, DO CPC/2015. RECURSO IMPROVIDO. A Administração Pública está sujeita aos princípios próprios, consubstanciados na legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme o art. 37, caput, da Constituição Federal. Uma vez provado o efetivo exercício de serviço em prol da Administração Pública, tal como demonstrado pela parte autora, a condenação ao pagamento da verba resultante desse vínculo é medida que se impõe. O pagamento tempestivo da verba salarial é dever elementar do administrador público, descabendo aventar-se respaldo na Lei de Responsabilidade Fiscal ou tratar-se de débito de gestão anterior. Compete ao réu o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, do qual não se desincumbiu. Em face do princípio constitucional da impessoalidade, a responsabilidade pelas dívidas assumidas pela administração pública municipal é do Município, e não da pessoa física do agente político. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a definição do percentual dos honorários sucumbenciais deve ocorrer somente quando da liquidação do julgado, de acordo com a redação do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC/2015. Sentença reformada,
ex officio
, apenas quanto à fixação dos honorários advocatícios.
Recurso Improvido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
0000668-41.2012.8.05.0258
,
em que figuram, como Apelante, o
MUNICÍPIO DE TEOFILANDIA
e, como apelado,
APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

negar provimento ao apelo ofertado
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA